Tribunal: TJES
Processo: 5007779-72.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007779-72.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. PORTARIA MEC Nº 17/2023. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA. REFLEXO AUTOMÁTICO SOBRE A CARREIRA. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação do piso salarial nacional do magistério referente ao exercício de 2023, com o pagamento de diferenças retroativas e aplicação do reajuste de forma linear sobre todos os níveis, classes e referências do plano de carreira do magistério público do Município de São Mateus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve adequar o vencimento básico inicial da carreira ao valor do piso nacional fixado pela Portaria MEC nº 17/2023; e (ii) estabelecer se o reajuste do piso nacional possui incidência automática e reflexo imediato sobre todos os níveis e classes da carreira previstos na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4848, reconhece a constitucionalidade da norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério.

5. A revogação da Lei nº 11.494/2007 (antigo FUNDEB) pela Lei nº 14.113/2020 (novo FUNDEB) não implica a revogação da Lei do Piso nem retira a validade dos critérios de atualização, ocorrendo apenas a substituição dos parâmetros de cálculo.

6. A Portaria MEC nº 17/2023 constitui ato normativo válido e de observância obrigatória pelos entes federados para a fixação do valor nominal do piso.

7. O Tema Repetitivo nº 911 do STJ veda a incidência automática do reajuste do piso em toda a carreira e o reflexo imediato sobre as demais vantagens, salvo se houver determinação expressa em legislação local.

8. A inexistência de lei municipal que preveja o escalonamento automático dos índices de reajuste do piso nacional impede a aplicação reflexa pretendida, sob pena de violação à autonomia administrativa e financeira do ente federado.

9. A fixação de honorários advocatícios em ação coletiva ajuizada por sindicato como substituto processual é incabível, em observância ao princípio da simetria e ao art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O vencimento básico inicial da carreira do magistério público deve ser adequado ao piso salarial nacional profissional, sendo obrigatória a observância dos valores fixados em portarias do Ministério da Educação.

2. O reajuste do piso nacional não gera reflexo automático nem incidência linear sobre todos os níveis, classes e vantagens da carreira, dependendo tal progressão de previsão específica em lei local.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS (SINDSERV)
contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, em sede de Ação Coletiva de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou improcedente a pretensão autoral, que visava a implementação do piso salarial nacional do magistério referente ao exercício de 2023 para atualização de todos os valores do plano de cargos e carreiras do magistério público municipal.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese que: (i) o Ministério da Educação, através da Portaria nº 17/2023, homologou parecer que fixou o piso salarial nacional do magistério em R$4.420,55 para 2023; (ii) o Município apelado descumpre a legislação federal, pois o vencimento inicial da carreira (40 horas), previsto na Lei Municipal nº 2.132/2022, é de R$4.365,64, valor inferior ao piso; (iii) a legalidade do critério de atualização, nos termos da Lei nº 11.738/2008, foi validada pelo E. STF (ADI 4167 e ADI 4848).

À vista disso, pugna pela reforma da sentença objurgada, para condenar o ente municipal a implementar o valor do piso nacional como vencimento inicial, bem como aplicar o
percentual
de reajuste sobre todos os níveis, classes e referências da carreira, com o pagamento das diferenças retroativas.

Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
.

Objetivando clarificar a questão, cumpre tecer breve resumo dos fatos e fundamentos.

O Sindicato autor (SINDSERV), ora apelante, ajuizou a presente Ação Coletiva pleiteando a condenação do Município de São Mateus à implementação do piso nacional do magistério, fixado pela Portaria MEC nº 17/2023, e ao pagamento das diferenças retroativas.

Devidamente citado, o Município réu (ID 15981050) defendeu, em suma, a inaplicabilidade da referida portaria, argumentando que a Lei nº 11.494/2007 (antigo FUNDEB) – que servia de parâmetro para o reajuste (art. 5º da Lei 11.738/2008) – foi revogada pela Lei nº 14.113/2020 (novo FUNDEB), o que, no seu entender, geraria a nulidade da Portaria nº 17/2023 por ausência de lei específica. Sustentou, ainda, que não há incidência automática do reajuste em toda a carreira.

A sentença hostilizada, por sua vez, julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando-se essencialmente no Tema 911 do STJ, que estabelece que "
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais"
.

Assim, o Juízo de primeiro grau concluiu que, "
não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério
", a improcedência da pretensão era a medida que se impunha.

Pois bem.

De início, verifico que a r. sentença (ID 15981056) incorreu em manifesto
error in judicando
, pois utilizou o fundamento do Tema Repetitivo 911/STJ – que trata exclusivamente do
pedido acessório
(o reflexo do reajuste nas demais classes da carreira) – para julgar improcedente a
totalidade
da demanda, cujo pedido
principal
é a adequação do
vencimento inicial
(Nível P-4, Classe A) ao valor do piso nacional.

Não bastasse isso, cumpre registrar que o próprio Tema Repetitivo 911/STJ, invocado pelo magistrado, é cristalino ao esclarecer que “
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º,

ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
". Vejamos:

Tese Firmada
-
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.848, já havia firmado a tese de que: "
É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica
".

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade.
pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica
. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência . 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11 .738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3.
A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.
4.
A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados
. 5.
Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11 .738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.
(STF - ADI: 4848 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/05/2021)

A tese de defesa do Município, de que a Lei nº 14.113/2020 (novo FUNDEB) teria revogado o critério de reajuste do art. 5º da Lei do Piso (Lei 11.738/2008), e que, em razão disso, a Portaria nº 17/2023 do Ministério da Educação seria nula,
também não encontra amparo
.

A revogação da Lei nº 11.494/2007 (antigo FUNDEB) pela Lei nº 14.113/2020 não implicou a revogação tácita da Lei do Piso (11.738/2008), nos termos do art. 2º da LINDB, o que ocorreu, como bem elucidado pelo próprio Ministério da Educação no Parecer nº 1/2023 (ID 15980283), foi a
substituição do parâmetro de cálculo
, ou seja, a atualização, que antes se baseava na lei antiga, passou a se basear, por imperativo lógico, na lei nova (Lei 14.113/2020), não havendo qualquer lacuna normativa que invalide a Portaria MEC nº 17/2023.

Desta forma, a referida Portaria, que estabeleceu o piso em R$4.420,55, é ato normativo válido e de observância obrigatória.

No caso, é incontroverso que o vencimento inicial para a jornada de 40 horas semanais no Município de São Mateus (Nível P-4, Classe A) é de
R$4.365,64
, conforme Anexo II da Lei Municipal nº 2.132/2022. Sendo este vencimento básico inicial inferior ao piso nacional (R$ 4.420,55), a sentença de improcedência merece reforma, devendo o Município ser condenado a adequar o vencimento inicial da carreira ao piso e a pagar as diferenças retroativas devidas desde janeiro de 2023.

A jurisprudência pátria tem referendado essa posição, conforme se observa em julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que analisou controvérsia idêntica, referente aos reajustes de 2022 e 2023:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BASTOS. Sentença que julgou improcedente a ação civil pública que visava a condenação da municipalidade na obrigação de implementar "o piso nacional do magistério aos professores da rede municipal, com os reflexos daí decorrentes." Pretensão do autor à reforma. Cabimento, em parte. Lei Federal nº 11.738/2008 que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e estabelece a obrigatoriedade de todos os entes federativos o atenderem. Constitucionalidade da observância obrigatória ao piso reconhecida pelo E. STF, através do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167.
Critérios de atualização do piso que, em atenção ao art. 5º, parágrafo único da Lei Federal nº 11.738/2008, estão previstos na Lei Federal nº 11.494/2007, a qual foi revogada pela Lei nº 14.113/2020.
Alteração legislativa que não afeta o direito dos professores ao recebimento do piso nacional.

Lei Federal nº 11.738/2008 que permanece em vigência (art . 2º da LINDB), havendo previsão dos critérios para o reajuste do piso na nova Lei nº 14.113/2020.
Inexistência de lacuna normativa. Validade dos atos normativos expedidos pelo Ministério da Educação . Obrigatoriedade do Município de Bastos de promover os reajustes do vencimento básico inicial do magistério. Lei Municipal nº 3.288/24 que readequou o piso para o ano letivo do exercício de 2024, devendo o Município ser condenado ao pagamento das diferenças apuradas nos anos em que não houve o reajuste. Impossibilidade de repercussão automática do piso sobre classes e níveis mais elevados da carreira, tampouco sobre vantagens, adicionais e gratificações, em razão da inexistência de lei local que o determine . Tema nº 911 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário e reexame necessário considerado interposto, parcialmente providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10021086920238260069 Bastos, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 11/09/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2024)

Desta forma, a Portaria MEC nº 17/2023, que estabeleceu o piso em R$4.420,55, é ato infralegal válido e de observância obrigatória pelos entes federados, por força do disposto no art. 5º da Lei n. 11.738/2008.

No caso, é incontroverso (fato alegado na inicial e não contestado especificamente) que o vencimento inicial para a jornada de 40 horas semanais no Município de São Mateus (Nível P-4, Classe A) é de R$ 4.365,64, conforme Anexo II da Lei Municipal nº 2.132/2022. Sendo este valor inferior ao piso nacional (R$4.420,55),
a sentença de improcedência merece reforma, devendo o Município ser condenado a adequar o vencimento inicial da carreira ao piso e a pagar as diferenças retroativas devidas desde janeiro de 2023.

No que concerne ao reflexo do percentual de Reajuste na Carreira
, o Sindicato apelante postula (pedido f.1) que o
percentual
de reajuste seja aplicado linearmente sobre todos os demais níveis, classes e referências da carreira.

Entretanto, imperioso registrar que a matéria, como dito, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 911
(REsp 1.426.210/RS) , que é cristalino ao vedar a "
incidência automática em toda a carreira
" do índice, salvo se a lei local assim determinar:

"
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, [...]
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
."

O comando da Lei nº 11.738/2008 é direcionado ao
vencimento inicial
. O reescalonamento automático de toda a estrutura remuneratória, aplicando-se o mesmo índice de reajuste do piso às demais classes e níveis, viola a autonomia administrativa e financeira do ente municipal (art. 18, CF), bem como o entendimento consolidado no Tema 911/STJ, motivo pelo qual, para que o
percentual
de reajuste incidisse em toda a carreira, seria necessária previsão expressa na legislação local.

A legislação local (Lei Municipal nº 2.132/2022), contudo, não prevê tal mecanismo de reflexo automático do
índice
nacional. Ao contrário,
a lei local estabelece seus próprios critérios de escalonamento, como a progressão horizontal (Art. 23, § 1º, prevendo 1% de acréscimo) e as gratificações por titulação (Art. 31, § único, prevendo 10%, 20% ou 40%)
.

Art. 23
A progressão horizontal é a passagem de uma referência para outra imediatamente seguinte, no cargo que ocupa, mediante aprovação em processo de avaliação de desempenho e evolução da qualificação profissional.

§ 1º
A Progressão horizontal prevê o acréscimo de percentual de 1% (um por cento) sobre o vencimento anterior ao padrão alcançado.

Art. 31
O comprovante de curso que habilita o Professor Municipal, o Pedagogo e Inspetor Educacional e o Coordenador de Turno a receber progressão vertical a que se referem ao artigo 29 desta Lei é o diploma expedido pela instituição formadora, registrado na forma da legislação em vigor ou por documento que o substitua.

Parágrafo Único.
Institui-se a gratificação percentual dos adicionais referentes aos servidores de carreira efetivos da rede municipal de ensino que progredirem verticalmente em função da conclusão de curso de especialização, mestrado ou doutorado, fazendo jus ao adicional de 10% (dez por cento) quando adquirir título de especialização, 20% (vinte por cento) quando adquirir título de mestrado e 40% (quarenta por cento) quando adquirir título de doutorado, sendo calculado sobre o vencimento base já disposto na tabela do Anexo II e não incorporando tal gratificação ao vencimento base, devendo qualquer titularidade estar diretamente ligada à área da educação.

O que se impõe, portanto, não é a aplicação do
percentual
de 14,95% sobre a tabela, que se limitar apenas ao vencimento básico inicial.

Nesse sentido,
o pedido do apelante, como formulado (aplicação do
percentual
de 14,95% sobre todos os vencimentos), é improcedente, nos termos do Tema 911/STJ
.

Por derradeiro, tem entendido o C. STJ que “
em ação coletiva ajuizada por sindicato como substituto processual, incabível a fixação de honorários advocatícios, a teor da previsão contida no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e da incidência do princípio da simetria
” (AgInt no AREsp n. 2.115.984/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Do exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e, por conseguinte,
julgar parcialmente procedente
a pretensão para: (i) determinar ao Município de São Mateus a adotar, a contar de 1º de janeiro de 2023, o piso salarial fixado pela Portaria MEC nº 17/2023 como vencimento básico inicial da carreira do magistério para a jornada de 40 horas semanais, até que outro piso nacional seja estabelecido, observando-se a devida proporcionalidade para as demais jornadas; (ii) pagar eventuais verbas remuneratórias retroativas, a contar de 1º de janeiro de 2023, incidindo, sobre tais valores, correção monetária a partir da data em que a parcela deveria ser paga e juros de mora a contar da citação, conforme os índices aplicáveis à Fazenda Pública e definidos no Tema 905/STJ. Lado outro, julgo improcedente o pedido de aplicação reflexa aos demais níveis e classes da carreira.

Diante da sucumbência recíproca, custas
pro rata
. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)